Tribunal: TJSP
Processo: 2103777-35.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
ICMS. PEP. Compensação de parcelas com crédito de precatório. Determinação de análise do pedido administrativo de compensação. Análise não concluída. Parcelamento rompido. – A juíza determinou liminarmente que o Estado analisasse o pedido administrativo de compensação dos débitos incluídos nos PEP do ICMS com crédito de precatório de titularidade da autora, no prazo de dez dias, sob pena de

Ementa:
ICMS. PEP. Compensação de parcelas com crédito de precatório. Determinação de análise do pedido administrativo de compensação. Análise não concluída. Parcelamento rompido. – A juíza determinou liminarmente que o Estado analisasse o pedido administrativo de compensação dos débitos incluídos nos PEP do ICMS com crédito de precatório de titularidade da autora, no prazo de dez dias, sob pena de suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas até o limite do crédito. O pedido administrativo foi formulado em 9-4-2020 e não há notícia de que tenha sido analisado pela Procuradoria-Geral do Estado. É hipótese em que recomendado o restabelecimento do parcelamento no 20216689-6 até que concluída a apreciação do pedido, nos termos da tutela de urgência concedida na origem. – Agravo da autora provido.